Tribunal: TJES
Processo: 5004901-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004901-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
AGRAVADO: DALVA SIQUEIRA MIRANDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2712153 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
DALVA SIQUEIRA MIRANDA,
indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos.

Em suas razões recursais alega o agravante que possui crédito a receber da agravada, oriundo dos autos de n. 0000574-06.2006.8.08.0058 que condenou a recorrida a devolver os valores surrupiados, por ela, do Município.

Argumenta que o indeferimento de penhora não merece subsistir, haja vista que a natureza jurídica da verba que a agravada tem a receber é indenizatória, tendo a própria recorrida confirmado tal entendimento em sua petição inicial.

Aduz que o expressivo valor e a forma de recebimento acumulado faz com que a natureza jurídica alimentar da verba se desnature, devendo ser afastado o caráter alimentar.

Alternativamente, sustenta a legalidade da penhora de 30% (trinta por cento) do valor que será percebido pela recorrida, haja vista a possibilidade de penhora de percentual de verba alimentar.

Em contrarrazões, alega a agravada a impossibilidade de penhora no rosto dos autos em razão da ausência de título executivo judicial para tanto, além de inexistir mandado de penhora expedido no processo n. 0000574-06.2007.8.08.0058.

Por fim, assevera a natureza alimentar da verba.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, a fim de negar provimento ao recurso e, com isso, preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, tendo em vista a natureza impenhorável do crédito a ser recebido pela agravada na demanda originária.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 2712153 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
DALVA SIQUEIRA MIRANDA,
indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos.

Em suas razões recursais alega o agravante que possui crédito a receber da agravada, oriundo dos autos de n. 0000574-06.2006.8.08.0058 que condenou a recorrida a devolver os valores surrupiados, por ela, do Município.

Argumenta que o indeferimento de penhora não merece subsistir, haja vista que a natureza jurídica da verba que a agravada tem a receber é indenizatória, tendo a própria recorrida confirmado tal entendimento em sua petição inicial.

Aduz que o expressivo valor e a forma de recebimento acumulado faz com que a natureza jurídica alimentar da verba se desnature, devendo ser afastado o caráter alimentar.

Alternativamente, sustenta a legalidade da penhora de 30% (trinta por cento) do valor que será percebido pela recorrida, haja vista a possibilidade de penhora de percentual de verba alimentar.

Em contrarrazões, alega a agravada a impossibilidade de penhora no rosto dos autos em razão da ausência de título executivo judicial para tanto, além de inexistir mandado de penhora expedido no processo n. 0000574-06.2007.8.08.0058.

Por fim, assevera a natureza alimentar da verba.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

In casu
, trata-se de cumprimento de sentença movido por Dalva Siqueira Miranda em face do Município de Ibitirama e Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, na qual pretende a satisfação das obrigações constantes do acórdão que determinou a sua reintegração ao cargo efetivo que ocupava, assegurando-lhe todos os direitos inerentes ao cargo, inclusive seus vencimentos.

Tendo em vista a homologação dos valores que a agravada tem a receber, o Município de Ibitirama peticionou requerimento de penhora no rosto dos autos objetivando a satisfação do crédito oriundo da ação de n. 0000574-06.2007.8.08.0058, na qual a agravada figura como devedora.

No entanto, embora o d. magistrado
a quo
tenha entendido ser incontroversa a existência do débito da exequente em favor do Município, rejeitou o pleito sob o fundamento de flagrante impenhorabilidade do crédito processado nos autos, consoante art. 833, IV do CPC.

Pois bem.

Nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil
“quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”
.

Acerca do tema, o C. STJ já afastou a necessidade de prévia formação do título executivo judicial para que seja averbada a penhora no rosto dos autos, bastando que o devedor tome ciência de que o pagamento, quando realizado, será dirigido ao credor.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITO LITIGIOSO NO ROSTO DOS AUTOS. ATO DE AVERBAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE. CONFIDENCIALIDADE. PRESERVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. EXCESSIVA ONEROSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO: CPC/15.

[...]

5. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02.

6. A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida.

7. A recente alteração trazida pela Lei 13.129/15 à Lei 9.307/96, a despeito de evidenciar o fortalecimento da arbitragem, não investiu o árbitro do poder coercitivo direto, de modo que, diferentemente do juiz, não pode impor, contra a vontade do devedor, restrições ao seu patrimônio.

8. O deferimento da penhora do direito litigioso no rosto dos autos não implica propriamente a individualização, tampouco a apreensão efetiva e o depósito de bens à ordem judicial, mas a mera afetação à futura expropriação, além de criar sobre eles a preferência para o respectivo exequente.

[...]

11. A ordem preferencial da penhora, prevista no art. 655 do CPC/73, somente poderá ser imposta ao credor em circunstâncias excepcionalíssimas, em que sua observância acarrete ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao paradigma da boa-fé objetiva.

12. Hipótese em que se verifica que o devedor não demonstrou, concretamente, que a penhora no rosto dos autos do crédito que eventualmente venha a lhe caber no procedimento de arbitragem se mostra excessivamente gravosa, tampouco que a medida se mostra ofensiva à sua dignidade ou ao paradigma da boa-fé objetiva, de modo a caracterizar ofensa aos arts. 620 e 655 do CPC/73.

13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019.)

No caso dos autos, conquanto os requisitos necessários à averbação estejam preenchidos, a verba discutida neste cumprimento de sentença é impenhorável, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

Desse modo, ainda que a verba venha a ser recebida de forma acumulada, não se pode perder de vista que, em verdade, os valores correspondem aos vencimentos da agravada e aos honorários advocatícios de seu patrono, de modo que inafastável seu caráter alimentar e, por conseguinte, a sua impenhorabilidade.

No que concerne ao pedido de penhora sobre o percentual dos vencimentos a serem recebidos pela agravada, tenho que tal requerimento não deve ser deferido por este E. Tribunal, na medida em que o referido pedido sequer foi formulado ao juízo de primeiro grau, de maneira que a manifestação do juízo
ad quem
acarretaria em supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - VENCIMENTOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE - REQUERIMENTO DE PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS NÃO FORMULADO PERANTE AO JUÍZO ORIGINÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil
“quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”
.
Acerca do tema, o C. STJ já afastou a necessidade de prévia formação do título executivo judicial para que seja averbada a penhora no rosto dos autos, bastando que o devedor tome ciência de que o pagamento, quando realizado, será dirigido ao credor.

2
- No caso dos autos, conquanto os requisitos necessários à averbação estejam preenchidos, a verba discutida neste cumprimento de sentença é impenhorável, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

3
- Ainda que a verba venha a ser recebida de forma acumulada, não se pode perder de vista que, em verdade, os valores correspondem aos vencimentos da agravada e aos honorários advocatícios de seu patrono, de modo que inafastável seu caráter alimentar e, por conseguinte, a sua impenhorabilidade.

4
- No que concerne ao pedido de penhora sobre o percentual dos vencimentos a serem recebidos pela agravada, tal requerimento não deve ser deferido por este E. Tribunal, na medida em que o referido pedido sequer foi formulado ao juízo de primeiro grau, de maneira que a manifestação do juízo
ad quem
acarretaria em supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.